Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724270-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA, LAÍS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA AGRAVADO: LÁZARO BORGES GODINHO DESPACHO WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA e LAÍS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve o prequestionamento do tema. Afirmam que o acórdão recorrido padece de omissão. Aduzem que houve afronta direta à Constituição Federal. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Defendem a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003